Tribunal: TCU
Processo: 001.116/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2208/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Wagner Baptista da Costa Júnior contra o Acórdão 2518/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as suas contas e as do Instituto Centro-Brasileiro de Cultura - ICBC, condenando-os ao pagamento do débito e lhes imputando multas individuais fundadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos, o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recurso de revisão somente é cabível quando essas situações especialíssimas estiverem devidamente caracterizadas; Considerando que o recorrente se limitou a invocar a existência de documentos com eficácia sobre a prova produzida, sem, contudo, apresentá-los, de forma a satisfazer materialmente o atendimento dos requisitos legais para o conhecimento da espécie; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, espécie recursal que não pode mais ser manejada, haja vista o transcurso do prazo regimental; Considerando que não estão presentes os requisitos para o conhecimento do presente recurso de revisão; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do presente recurso; e em dar ciência desta decisão ao recorrente, conforme os pareceres uniformes proferidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.116/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 016.948/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.947/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.949/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto Centro-Brasileiro de Cultura (05.619.125/0001-18); Wagner Baptista da Costa Júnior (XXX.724.511-XX) 1.3. Recorrente: Wagner Baptista da Costa Júnior (XXX.724.511-XX) 1.4. Entidade: Ministério do Turismo 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Nadja Maria Mehmeri Lordêlo e outros, representando Instituto Brasileiro de Turismo; Otávio Reisen Casotti (OAB 43344/DF), representando Wagner Baptista da Costa Júnior 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.